Tribunal: TJDFT
Processo: 0749123-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749123-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA INEZ FREITAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 211964738 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (processo no 0714552-63.2024.8.07.0018), promovido por MARIA INEZ FREITAS DE OLIVEIRA, que rejeitou o pedido de suspensão do feito em razão do ajuizamento de ação rescisória e considerou correta a incidência taxa SELIC sobre o montante do débito consolidado, acolhendo parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para determinar encaminhamento dos autos à Contadoria para realizar o cálculo observando que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data. Ainda, condicionou o levantamento de quaisquer valores pela parte exequente e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante, em suas razões recursais de ID 66320922, argui, preliminar de prejudicialidade externa, requerendo a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que tem por objetivo a desconstituição do título judicial que embasa o cumprimento de sentença onde parte credora agravada almeja o pagamento do reajuste previsto pela Lei Distrital no 5.184/2013. No mérito, assevera que o título que embasa o cumprimento de sentença, promoveu interpretação destoante do precedente vinculante firmado pelo Tema 864 do STF, o qual estabelece que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Deste modo, seria necessário reconhecer a inexigibilidade da obrigação imposta pelo título executivo judicial, por configurar “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do que dispõe o artigo. 535, inciso III e §§ 5o e 7o, do CPC. Em tese subsidiária, sustenta que está incorreta a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito. Pondera que não é possível a correção capitalizada pela SELIC, pois esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices. Enfatiza que considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, implica em verdadeiro anatocismo, com a incidência de juros sobre juros, elevando o montante a ser pago pelo devedor. Colaciona julgados favoráveis à sua tese. Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão da plausibilidade de suas alegações e o perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento de RPV ou precatório antes da correta definição sobre o tema. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a suspensão do cumprimento de sentença coletiva, dada a questão da prejudicialidade externa. A extinção do cumprimento individual de sentença pela inexigibilidade da obrigação. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do excesso da execução, com a determinação de incidência da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o montante principal corrigido e não sobre o principal corrigido e acrescido de juros. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise que cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor do montante consolidado implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais. Além disso, argui a existência de prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que tem por objetivo a desconstituição do título judicial que embasa o cumprimento de sentença proposto pela parte agravada. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito com a remessa dos autos à Contadoria, e consequentemente a expedição de requisitório do valor apurado, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da análise da questão de prejudicialidade externa aventada em razão do ajuizamento da ação rescisória contra o título que embasa o cumprimento de sentença, bem como sobre a forma de incidência da Taxa SELIC no cálculo do débito exequendo. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora